Tribunal: STJ
Processo: 0724389-08.2022.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196805 - AL (2025/0034812-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: JOSE ALEXANDRE SILVA LEMOS - SE004712
AGRAVADO
: VALDECIO NEVES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: BERNARDO LEOPARDI GONCALVES BARRETO BASTOS -
AL006920
DANIELLA SOARES DE OMENA - AL006603
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS E LICENÇAS NÃO GOZADAS.
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO.
APOSENTADORIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Esta Corte possui orientação segundo a qual o termo inicial da prescrição do direito
de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de
aposentadoria (2a T., AgRg no REsp n. 1.453.813/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
de 23.9.2015).
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50597177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 736a6f23-3c8e-4c2e-98ab-053352e46a66

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196805 - AL (2025/0034812-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: JOSE ALEXANDRE SILVA LEMOS - SE004712
AGRAVADO
: VALDECIO NEVES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: BERNARDO LEOPARDI GONCALVES BARRETO BASTOS -
AL006920
DANIELLA SOARES DE OMENA - AL006603
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS E LICENÇAS NÃO GOZADAS.
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO.
APOSENTADORIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Esta Corte possui orientação segundo a qual o termo inicial da prescrição do direito
de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de
aposentadoria (2a T., AgRg no REsp n. 1.453.813/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
de 23.9.2015).
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que deu provimento
ao recurso especial do servidor, afastando a prescrição.
Sustenta o Agravante, em síntese, que, "[...] conforme elementos fáticos
estabelecidos no acórdão do TJ/AL. Houve, por parte da Administração Pública
estadual, o deferimento expresso das férias relativas aos anos de 2009, 2014, 2015 e
2017, com a respectiva previsão de gozo em datas determinadas. [...] Posteriormente,
essas concessões foram formalmente suspensas ou tornadas sem efeito, mediante ato
administrativo que impediu o exercício do direito às férias naquele momento, sem
qualquer reprogramação futura, motivo pelo qual corres- ponde ao termo inicial da
prescrição" (fl. 311e).
Documento eletrônico VDA49648227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:53
Código de Controle do Documento: 85861e3a-4ebd-4025-85e7-56a422b8e85f

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Impugnação às fls. 326/329e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
Relativamente à incidência da prescrição para os períodos de férias não
gozadas, o tribunal de origem assim consignou (fl. 165e):

[...] observa-se que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada
por meio do Decreto no 69.150, de 5 de agosto de 2019, publicado no DOE
de
(fls. 31/32), razão pela qual não resta configurada a
06/08/2019
prescrição quanto à conversão da licença especial não usufruída em
pecúnia.

Por outro lado, de acordo com a certidão de fl. 28, as férias relativas aos
anos de 2009, 2014 e 2015 foram suspensas e ao de 2017 tornada sem
efeito, não sendo possível visualizar o motivo.
Contudo, a partir do momento em que o servidor exercitou seu direito e
depois houve a suspensão, surgiu uma pretensão perante a Administração
Pública, que é submetida ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos
do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 2 . Dessa forma, observando que a
presente demanda só foi ajuizada em 2022, impende reconhecer a
prescrição da pretensão correlata à indenização dos períodos de férias
concernentes a 2009, 2014, 2015 e 2017.

Sobre o tema, esta Corte possui orientação segundo a qual "[...] o termo
inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas
tem início com o ato de aposentadoria." (AgRg no REsp n. 1.453.813/PB, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
15/9/2015
23/9/2015
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS.
INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA
APOSENTADORIA.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Josimar José de Sousa contra o Estado do Piauí, visando a
condenação do ente público ao pagamento das férias não gozadas durante
o período de 1989/1996, acrescidos de 1/3 constitucional, além da
Documento eletrônico VDA49648227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:53
Código de Controle do Documento: 85861e3a-4ebd-4025-85e7-56a422b8e85f

condenação em danos morais. Na sentença, reconheceu-se o implemento
da prescrição. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada, afastando-
se a prescrição.
II - Embora o agravante possua razão quanto à inaplicabilidade da Súmula
n. 211/STJ, posto que a questão está devidamente prequestionada, a parte
dispositiva da decisão agravada merece ser mantida por outros
fundamentos. De fato, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo
prescricional para servidor pleitear ação indenizatória em virtude de férias
não gozadas inicia-se com o implemento da aposentadoria (AgRg no
AREsp n. 391.479/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 186.543/BA,
9/9/2014
16/9/2014
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
26/11/2013
DJe de
.)
3/12/2013
III - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo
constitucional.
IV - No caso, o ente público não trouxe aos autos documento comprobatório
de que teria negado expressamente a concessão de férias do servidor,
antes do ato de aposentação, merecendo o acórdão recorrido ser mantido.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.543.016/PI, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
14/9/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO
RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE.
DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ.
1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes
previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade
processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus,
independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 2. Assim, a
autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido,
indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem
legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas
pelo de cujus.
3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior,
no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista
no art. 1o do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal,
independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a
Administração Pública e o particular. 4. É firme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear
indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início
com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu antes de
sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do
Documento eletrônico VDA49648227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:53
Código de Controle do Documento: 85861e3a-4ebd-4025-85e7-56a422b8e85f

prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve
ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em
consonância com a orientação do STJ.
6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o
recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ
("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório").
7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa
estatuída pelo artigo 1.026, § 2o, do CPC.
(REsp n. 1.833.851/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/10/2019
25/10/2019
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA
DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da
prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não
gozadas tem início com o ato de aposentadoria.
2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de
modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.453.813/PB, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/9/2015
23/9/2015

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS.
INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA
APOSENTADORIA.
1. Conforme precedentes desta Corte Superior, a contagem do prazo
prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias
não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria do servidor.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 391.479/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2014
16/9/2014
No caso em exame, conforme se depreende do acórdão recorrido, a parte
autora passou para a reserva remunerada em Agosto de 2019 e a presente demanda
foi ajuizada em Julho de 2022, observando, portanto, o prazo prescricional.
Consoante registrado anteriormente, eventual suspensão das férias pelo
ente público, o que ocorre, via de regra, em razão do interesse público, não importa em
negativa do direito às férias, representando apenas inviabilidade de seu gozo
naquele momento.
Documento eletrônico VDA49648227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:53
Código de Controle do Documento: 85861e3a-4ebd-4025-85e7-56a422b8e85f

Vale ressaltar que o quadro fático traçado no acórdão recorrido permite o
enfrentamento da controvérsia, sem que isso implique no reexame de provas, razão
pela qual não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula
315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103
18/11/2015
/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49648227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:53
Código de Controle do Documento: 85861e3a-4ebd-4025-85e7-56a422b8e85f

(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
– destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
24/08/2016
29/08/2016
– destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
Documento eletrônico VDA49648227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:53
Código de Controle do Documento: 85861e3a-4ebd-4025-85e7-56a422b8e85f

especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/03/2017
03/04/2017
– destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49648227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:53
Código de Controle do Documento: 85861e3a-4ebd-4025-85e7-56a422b8e85f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.196.805 / AL
Número Registro: 2025/0034812-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07243890820228020001 7243890820228020001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDECIO NEVES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: BERNARDO LEOPARDI GONCALVES BARRETO BASTOS -
AL006920
DANIELLA SOARES DE OMENA - AL006603
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : JOSE ALEXANDRE SILVA LEMOS - SE004712
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : JOSE ALEXANDRE SILVA LEMOS - SE004712
AGRAVADO
: VALDECIO NEVES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: BERNARDO LEOPARDI GONCALVES BARRETO BASTOS -
AL006920
DANIELLA SOARES DE OMENA - AL006603
Documento eletrônico VDA50541708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 1863523d-c669-4421-afe4-5cf85d7004cd

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 1863523d-c669-4421-afe4-5cf85d7004cd